Tribunal: STF
Processo: RHC 72175
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-04-28
Data de publicação: 1999-04-28

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO -
HABEAS DE OFÍCIO - IMPROPRIEDADE. O acórdão no sentido do
indeferimento de habeas corpus de ofício não desafia recurso
ordinário, no que previsto contra provimento formalizado por força
da referida ação constitucional - artigo 102, inciso II, alínea "a",
da Constituição Federal.
RECURSO ORDINÁRIO - OPORTUNIDADE. O recurso ordinário
interposto contra decisão do Supremo Tribunal Federal indeferindo
habeas de ofício há de ser protocolado dentro de cinco dias.
RECURSO - REFORMA PREJUDICIAL AO RECORRENTE. O
princípio vedador da reforma prejudicial ao recorrente agasalha não
só as hipóteses de vício de julgamento, como também as decorrentes
de erro no procedimento. A razão de ser do óbice está na
impossibilidade de recurso da defesa vir, quer de forma direta ou
indireta, a ocasionar o surgimento de quadro mais gravoso para os
envolvidos. A norma insculpida no artigo 617 do Código de Processo
Penal alcança, até mesmo, as situações em que Justiça Especializada
declina da competência para a do Estado.
RECURSO - REFORMA PREJUDICIAL - CONFIGURAÇÃO. Descabe
falar na incidência do disposto no artigo 617 do Código de Processo
Penal quando, contra a sentença, deu-se a interposição, também, de
recurso pela acusação e que restou declarado prejudicado em face do
acolhimento de incompetência articulada pela defesa. Remetidos os
autos ao Juízo competente, atuará este sem limite quanto à apenação.
COMPETÊNCIA - DEFINIÇÃO - NULIDADE - ALCANCE -
DENÚNCIA - RECEBIMENTO. Declarada a incompetência da Justiça Federal
para julgar a ação penal, remetendo-se os autos à Justiça competente
- a comum, insubsistentes são os atos decisórios praticados e a
denúncia apresentada pela Procuradoria da República. Precedente:
Habeas Corpus nº 68.269-3/DF, relatado pelo Ministro Sepúlveda
Pertence, perante a Primeira Turma, com acórdão publicado no Diário
da Justiça de 9 de agosto de 1991.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - OPORTUNIDADE. Constatado no
processo ato de constrangimento, ainda que não ultrapassada a
barreira do conhecimento do recurso, impõe-se a concessão de habeas
de ofício. Isso ocorre quando, declarada a incompetência da Justiça
Federal, haja sido preservada a denúncia oferecida pela Procuradora
Geral da República e o respectivo recebimento pelo Órgão tido por
incompetente.